Tribunal: TJDFT
Processo: 0705428-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. MENOR EXEQUENTE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA CRIANÇA NO CURSO DA LIDE. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA MENOR. DEMONSTRAÇÃO. JUÍZO DO DOMICÍLIO DO ALIMENTANTE EXECUTADO. COMPETÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A competência para processar e julgar o cumprimento de sentença é concorrente. Inteligência do art. 516, do CPC.

2. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável e pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente.

3. O artigo 43 do CPC dispõe que a competência é estabelecida no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o caráter absoluto da regra especial que tutela os interesses jurídicos das crianças e adolescentes. Todavia, a possibilidade de mitigação da regra da perpetuatio jurisdictionis, estabelecida pelo art. 43 do CPC, deverá ser aferida à luz das peculiaridades do caso concreto.

5. Na espécie, cabendo ao menor exequente escolher o Juízo que melhor lhe atende para processar e julgar o cumprimento de sentença, não há óbice a que o feito seja redistribuído ao Juízo do domicílio do executado alimentante, opção da alimentanda agravante.

6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.